Tribunal: STF
Processo: Rcl 39567
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO COLETIVO. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE PONTO. ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 693.456 – TEMA 531 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.